Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-39.2019.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-39.2019.8.11.0030
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Aposentadoria, Advertência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOANITA MENDES DE SOUZA - CPF: 253.907.911-34 (JUIZO RECORRENTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (JUIZO RECORRENTE), JOANITA MENDES DE SOUZA - CPF: 253.907.911-34 (RECORRIDO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO — AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV CF) — REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 445 STF — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe sobre o direito concedido a todos ao contraditório e ampla defesa, veja-se: Art. 5o (...) LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1000188-39.2019.8.11.0030, impetrado por
Joanita Mendes de Souza
, em face de ato praticado pelo
Prefeito do Município de Nobres
que concedeu a segurança para determinar a autoridade impetrada que se abstenha de cessar o benefício de aposentadoria no processo n° 1006-76.2017.811.0030 que tramita naquela comarca.

Ressai dos autos que Impetrante relatou que é aposentada e que na data de 03/04/2019 recebeu comunicado informando que essa não faz mais parte do rol de servidores do Município de Nobres e que os seus proventos de aposentadoria seriam interrompidos a partir do mês de abril, haja vista PAD 177/2018.

Todavia, asseverou que não tomou conhecimento da abertura do processamento de nenhum PAD, o que demonstra o desrespeito ao procedimento administrativo.

Alegou que ajuizou ação ordinária visando a correção de sua aposentadoria, a qual foi julgada procedente em 27/03/2019.

Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar a fim de que o seu direito a aposentadoria seja garantido enquanto o processo judicial de n. 1006-76.2017.811.0030 não for encerrado e a reversão da decisão proferida em procedimento administrativo que interrompeu por definitivo a sua aposentadoria até o trânsito em julgado da ação ordinária.

O ato sentencial concedeu a segurança (ID 46035958).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1000188-39.2019.8.11.0030, impetrado por Joanita Mendes de Souza, em face de ato praticado pelo Prefeito do Município de Nobres que concedeu a segurança para determinar a autoridade impetrada que se abstenha de cessar o benefício de aposentadoria no processo n° 1006-76.2017.811.0030 que tramita naquela comarca.

Verifica-se que no ano de 2018 foi instaurada por meio da portaria n° 177/2018 comissão para apurar possível irregularidade no pagamento da aposentaria da Impetrante que ao final concluiu em abril de 2019 pela interrupção definitiva da aposentadoria da impetrante, bem como que essa busque junto ao INSS regularizar a sua aposentadoria.

Constatou-se, portanto, que houve erro da Administração Pública quanto à concessão de aposentadoria da Impetrante, haja vista que competia ao INSS proceder com o pagamento de seu benefício previdenciário e não ao PREVINOBRES, já que a relação de trabalho da impetrante era regida pelo regime celetista.

Ocorre que após 05 (cinco) anos da data da determinação do Tribunal de Contas e 32 (trinta e dois) anos da data da concessão da aposentadoria da impetrante o ente Municipal informou que procedera com a interrupção da aposentadoria da impetrante, bem como que essa deverá buscar a regularização de sua situação junto ao INSS.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe sobre o direito concedido a todos ao contraditório e ampla defesa, veja-se:

Art. 5o (...)

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.

No caso em espécie, a revisão do benefício ocorreu após cinco anos da concessão, o que ultrapassa o prazo firmado em Repercussão Geral – Tema 445) do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.

(RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129

DIVULG 25-05-2020

PUBLIC 26-05-2020).

Logo, tendo sido demonstrada a violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de1988, destacando-se a ampla defesa, a manutenção da concessão da ordem mandamental é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021